Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702905-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDUNDF D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada com o objetivo de obter a disponibilização do voto do relator antes da conclusão do julgamento colegiado (ID 71501178). Na forma do art. 118, §1o do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. § 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído”. O julgamento do processo foi iniciado no dia 07/05/2025, na 7a Sessão Presencial da 4a TCV, contudo houve pedido de vista do 1o Vogal (Des. Fernando Antônio Habibe). Assim, enquanto não finalizado o julgamento, os votos ainda não são considerados públicos, não sendo possível seu acesso pelas partes ou procuradores antes da respectiva leitura em sessão. Diante do exposto, indefiro o pedido de disponibilização do voto do relator antes da conclusão do julgamento, por ausência de amparo legal e regimental. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator